Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGADOS EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À DECISÃO PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Nesta sede recursal, a exequente pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado à Contadoria Judicial que refaça os cálculos excluindo o abatimento do valor de R$ 14.155,13, bem como do valor relativo a 4 depósitos de R$ 2.466,95, mantendo apenas o abatimento de 4 depósitos de R$ 930,81.
3. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de aluguéis e de honorários advocatícios no valor original de R$ 84.183,58.
4. De início deve ser observado que, na origem, foi proferida decisão interlocutória que acolheu a impugnação apresentada pela exequente, determinando o retorno dos autos à contadoria, a fim de que refaça os cálculos do débito remanescente, observando: i) a condenação ao pagamento de R$ 57.785,74 (já abatido o valor do depósito de R$10.812,03), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, somados a juros moratórios de 1% ao mês, abatendo o valor da cláusula penal de R$ 4.026,00; ii) a condenação ao pagamento dos encargos vencidos no decorrer da lide, a ser atualizado da mesma forma, até a data da entrega do imóvel, ocorrida em 19/02/2016 com a inclusão da multa moratória de 10%, prevista no contrato de locação (cláusula oitava); iii) o abatimento de R$3.723,24 (R$930,81 por mês), relativo ao valor levantado pelo exequente, desde a data de cada depósito judicial pela ECT. 4.1. Ressalte-se que nenhuma das partes interpôs recurso contra a referida decisão. 4.2. Na sequência, os autos retornaram à contadoria judicial para que os cálculos fossem refeitos nos moldes estabelecidos pelo juízo a quo. 4.3. Todavia, na planilha juntada pela contadoria judicial intitulada de “SALDO REMANESCENTE ANALÍTICO”, verifica-se a inclusão do abatimento do valor de R$ 14.155,69, cujo desconto já havia sido afastado no momento da prolação da decisão que acolheu os cálculos apresentados pela exequente. 4.4 Nesse passo, fica evidente que os cálculos refeitos pela contadoria judicial com a inclusão do valor de R$14.155,13 e, posteriormente, acolhidos pelo magistrado, não observaram aos parâmetros estabelecidos na decisão exequenda a qual, vale consignar, encontra-se preclusa. 4.5. Portanto, assiste razão a exequente ao afirmar que a decisão agravada não poderia ter homologado os cálculos da forma que foram apresentados pela contadoria judicial, sob pena de violação ao instituto da preclusão, haja vista que, em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, o que não ocorreu no presente caso. 4.6. Jurisprudência: “(...) O cumprimento de sentença tem como título a sentença judicial, que tem de ser observada, sob pena de violação da coisa julgada (artigo 502, do Código de Processo Civil). O magistrado deve averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso ou de deficiência na execução. Demonstrado que os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial estão parcialmente em desacordo com o título judicial, mostra-se necessário anular a decisão que os homologou, com a determinação de retorno imediato dos autos ao expert, para a correção do equívoco material” (0721966-74.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 16/09/2021). 4.7. Dessa forma, evidencia-se o equívoco cometido pelo magistrado de origem que, ao acolher os cálculos apresentados pela contadoria judicial com a indevida inclusão do abatimento do valor de R$ 14.155,69, não verificou a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreou o cumprimento de sentença. 4.8. Assim, vislumbra-se a necessidade de reforma da decisão agravada neste ponto. 4.9. Por outro lado, não tem razão a agravante quando alega a necessidade de exclusão do abatimento das 4 parcelas de R$ 2.466,95, tendo em vista que, esses descontos não foram incluídos nos cálculos apresentados pela contadoria judicial.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.